Tribunal: STJ
Processo: 3321081-43.2005.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2011643 - RS (2021/0355270-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA
OUTRO NOME
: EVASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS KLEIN ZANINI - RS034424
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
AGRAVADO
: CONFIDELITY ASSET MANAGEMENT LTDA - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: BONAPARTE LAZARINI JOBIM - RS005373
MARCIO FELIX JOBIM - RS058452
EMENTA
PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA
ENCERRADA
COM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO PRINCIPAL
PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 82 DO DECRETO-LEI N.
7.661/1945. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
REBATIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR
EQUIDADE COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Fica prejudicado o pedido principal de habilitação retardatária
de crédito nos autos da falência quando esta encerrou-se de forma
pretérita com sentença transitada em julgado.
2. Inviável rever o entendimento firmado na origem acerca da
inexistência de elementos que demonstrem a existência do crédito
objeto do pedido de habilitação, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a42541bd-097b-4fc6-a494-01e2ecaea238

3. O não rebatimento de fundamento autônomo suficiente para a
manutenção do julgado inviabiliza o conhecimento do recurso especial
ante a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
4. Inviável rever o entendimento firmado na origem sobre o
indeferimento das provas requeridas por serem consideradas
desnecessárias ao deslinde do feito, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. O entendimento firmado na origem de que o indeferimento de
provas tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa
está em consonância com a jurisprudência deste STJ, atraindo o óbice
da Súmula n. 83 do STF.
6. Inviável rever o entendimento firmado na origem que, com base
no acervo fático-probatório dos autos, entendeu como razoável o valor
fixado a título de honorários advocatícios. Aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a42541bd-097b-4fc6-a494-01e2ecaea238

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2011643 - RS (2021/0355270-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA
OUTRO NOME
: EVASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS KLEIN ZANINI - RS034424
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
AGRAVADO
: CONFIDELITY ASSET MANAGEMENT LTDA - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: BONAPARTE LAZARINI JOBIM - RS005373
MARCIO FELIX JOBIM - RS058452
EMENTA
PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA
ENCERRADA
COM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO PRINCIPAL
PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 82 DO DECRETO-LEI N.
7.661/1945. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
REBATIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR
EQUIDADE COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Fica prejudicado o pedido principal de habilitação retardatária
de crédito nos autos da falência quando esta encerrou-se de forma
pretérita com sentença transitada em julgado.
2. Inviável rever o entendimento firmado na origem acerca da
inexistência de elementos que demonstrem a existência do crédito
objeto do pedido de habilitação, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

3. O não rebatimento de fundamento autônomo suficiente para a
manutenção do julgado inviabiliza o conhecimento do recurso especial
ante a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
4. Inviável rever o entendimento firmado na origem sobre o
indeferimento das provas requeridas por serem consideradas
desnecessárias ao deslinde do feito, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. O entendimento firmado na origem de que o indeferimento de
provas tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa
está em consonância com a jurisprudência deste STJ, atraindo o óbice
da Súmula n. 83 do STF.
6. Inviável rever o entendimento firmado na origem que, com base
no acervo fático-probatório dos autos, entendeu como razoável o valor
fixado a título de honorários advocatícios. Aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HOTEL RECANTE
MAESTRO LTDA. (ou EVASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS
LTDA.) contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a agravante informa que persiste seu interesse no
julgamento da demanda e que os óbices de admissibilidade aplicados na decisão
agravada não incidem no caso concreto.
Afirma que, a despeito do encerramento do procedimento falimentar na
origem, subsiste seu interesse em relação ao pedido de habilitação do crédito, o
que resultará em repercussões jurídicas concretas, como a declaração de validade e
exigibilidade do crédito. Da mesma maneira, o prosseguimento do julgamento tem
como escopo a viabilidade de reversão da condenação ao pagamento da verba
sucumbencial fixada na origem.
Reitera a ocorrência de violação do art. 82,
e §1o, do Decreto-Lei
caput
n. 7.661/1945, não sendo aplicável ao caso os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e
283 do STF. Sustenta que a discussão trazida nos autos não requer a revisão de
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

provas, mas a definição de qual prova é idônea para desconstituir a habilitação de
crédito instruída com confissão de dívida e cártulas cambiárias emitidas pela
própria falida.
Do mesmo modo, permanece a violação dos arts. 332, 343, 397, 400 do
CPC/1973, correspondentes aos arts. 369, 385, 435, 442 e 443 do CPC/2015, não
prosperando o fundamento de aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, uma vez
que demonstrado o cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de
provas requerido na origem.
Por fim, também há que ser reconhecida a violação do art. 20, § 4o, do
CPC, afastando-se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, na medida em que os
honorários fixados na origem foram arbitrados em R$ 120.000, o que, de forma
atualizada, ultrapassa os R$ 300.000,00, destoando dos parâmetros
jurisprudenciais desta Corte.
Requer, portanto, seja reconsiderada a decisão agravada ou dado
provimento ao agravo interno, de modo a permitir o provimento do recurso
especial pelos fundamentos acima delineados.
É o relatório.
VOTO
Como se depreende dos autos, o caso tem origem em apelação interposta
contra sentença que indeferiu o pedido de habilitação retardatária de crédito
proveniente de contrato de confissão de dívida.
Antes do julgamento do feito por esta Corte, sobreveio comunicado
apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul informando
o encerramento do procedimento falimentar na origem, onde se buscava a
habilitação do crédito perseguido pelo agravante.
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

Intimado a se manifestar, o agravante requereu a manutenção do recurso
em decorrência de eventuais efeitos extraprocessuais que possam surgir com o
deferimento da pretensão inicial, bem como a redução dos honorários advocatícios.
O recurso foi então julgado desprovido nos termos da decisão agravada
de fls. 2.521-2.526.
Irresignada, a defesa interpôs o competente agravo interno que passo a
analisar.
O agravo não reúne condições de prosperar.
Como bem destacado na decisão agravada, por óbvio que a pretensão
principal relacionada ao pedido de habilitação retardatária do crédito restou
prejudicada ante o encerramento pretérito do procedimento falimentar com
certificação do trânsito em julgado da sentença pelo juízo competente.
Contudo, a despeito do alegado pela parte agravante, as razões do
recurso especial foram inteiramente analisadas e obstadas pelos óbices sumulares,
o que inviabiliza os argumentos reiterados no presente agravo interno.
I - Da alegada violação do art. 82,
e § 1o, do Decreto-Lei n. 7.661
caput
/94
Veja-se, quanto à mencionada violação, consta da decisão agravada que
o "Tribunal de origem concluiu que os 'documentos juntados ao feito não
comprovaram a existência de crédito regular a permitir a habilitação, visto que a
causa jurídica inerente ao pacto entabulado entre as partes não restou demonstrada
nos autos (fl. 2.102)'"(fl. 2.523).
O referido fundamento foi reforçado pela transcrição dos seguintes
argumentos apresentados pelo relator na origem (fls. 2.523-2.524):

A conclusão acima foi ainda reforçada pelo fato de que os documentos
apresentados pela parte recorrente não comprovam a existência do crédito regular, o
que inviabiliza o pedido de habilitação nos autos da falência (fl. 2.104).
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

Ademais, destaque-se o fundamento exposto pelo relator de que "não obstante
sustente a recorrente ter entregue à falida a quantia de R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e que estaria demonstrado o trânsito financeiro das operações, o
conjunto probatório acostado aos autos não corrobora tais alegações" (fl. 2.107).

Observa-se, assim, que as referidas conclusões foram alcançadas com
base no acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza sua revisão nesta
instância extraordinária ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Correta, portanto, a
aplicação do referido óbice sumular.
Junte a isto o fato de que a parte não rebateu "o fundamento do acórdão,
suficiente, por si só, para a manutenção do julgado, segundo o qual, "inexiste
qualquer óbice para a empresa requerente buscar constituir o crédito que entenda
devido, inclusive responsabilizando os administradores ou os sócios que deram
causa a eventualmente prejuízo sofrido, ou mesmo em relação à falida. Ademais,
caso esta e não aqueles tenham se locupletado de valores que lhe cabiam, o que
não se pode é de plano declarar a existência de , cuja origem é duvidosa à lisura
noquantum procedimento adotado para sua efetivação, não sendo este o meio
processual adequado para ser encetada esta discussão" (fl. 2.110), o que atrai a
incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF" (fl. 2.524).
II - Da alegada violação dos arts 332, 343, 397, 400 do CPC/1973,
correspondentes aos arts. 369, 385, 435, 442 e 443 do CPC/2015
Neste ponto, a controvérsia restringe-se à discussão a respeito da
existência do cerceamento de defesa na origem, ante o indeferimento da produção
de provas requerida pela parte agravante.
Como exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem informou que
não houve cerceamento de defesa, haja vista que o indeferimento de produção de
provas fora lastreado no fundamento de que os documentos acostados aos autos
eram suficientes para a solução do litígio (fl. 2.524).
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

Dessa forma, concluiu-se que "descabe a revisão, nesta instância
superior, acerca do entendimento firmado na origem sobre o indeferimento das
provas requeridas por serem consideradas desnecessárias ao deslinde do feito, ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ" (fl. 2.525).
Do mesmo modo, citou-se jurisprudência reiterada do STJ a respeito do
tema, no sentido de que, "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir,
motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias (AgInt no AREsp 1.930.807/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em , DJe de
)" (AgInt no
15/12/2021
AREsp n. 2.696.503/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
), o que atraiu a incidência também da Súmula n. 83
5/5/2025
12/5/2025
do STJ.
Observa-se, assim, que não há o que ser reparado na decisão agravada
neste ponto.
III - Da alegada violação do art. 20, § 4o, do CPC/1973
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem foi
claro ao considerar que as características do procedimento iniciado pela parte
agravante denota a razoabilidade do valor de R$ 120.000,00 fixado a título de
honorários advocatícios, em especial ante a situação fática da lide, proporcionando
ao profissional do direito a justa remuneração, a qual foi fixada de acordo com o
princípio da equidade (fl. 2.525).
Diante de tais circunstâncias fáticas, concluiu-se pela inviabilidade de
rever o entendimento acima firmado, na medida em que a situação demandaria a
revisão de matéria fática, o que é vedado por este STJ ante o óbice da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

do STJ. Citou-se também o decidido nos autos do AgInt no AREsp n. 2.712.708
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025
, DJEN de
).
8/5/2025
Caso, pois, de manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50184487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:58
Código de Controle do Documento: d463684b-5754-4094-926e-aa5d7d541f40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.011.643 / RS
Número Registro: 2021/0355270-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330237820108217000 01593110820098217000 02783825220198217000 02832225720098217000
02832234220098217000
1593110820098217000
202000203685
2783825220198217000
2832225720098217000
2832234220098217000
330237820108217000
33210814320058210001
70030167910 70031858558 70031860430 70032936379 70034453084 70083064733
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA
OUTRO
NOME
: EVASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS KLEIN ZANINI - RS034424
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
AGRAVADO
: CONFIDELITY ASSET MANAGEMENT LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : BONAPARTE LAZARINI JOBIM - RS005373
MARCIO FELIX JOBIM - RS058452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA
OUTRO
NOME
: EVASINOS COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Documento eletrônico VDA51386376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: 8f8834a6-bfe0-49bc-8afe-0c8c7ee36a45

ADVOGADOS : CARLOS KLEIN ZANINI - RS034424
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
AGRAVADO
: CONFIDELITY ASSET MANAGEMENT LTDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ANDRE LUIZ GARCIA BARBOZA - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : BONAPARTE LAZARINI JOBIM - RS005373
MARCIO FELIX JOBIM - RS058452
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:54
Código de Controle do Documento: 8f8834a6-bfe0-49bc-8afe-0c8c7ee36a45